Tribunal: TJPA
Processo: 0807947-42.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807947-42.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO PARAENSE DE PORTADORES DE HEMOFILIA E COAGULOPATIAS HEREDITARIAS

AGRAVADO: FEDERACAO BRASILEIRA DE HEMOFILIA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0807947-42.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE PORTADORES DE HEMOFILIA E COAGULOPATIAS HEREDITARIAS

Advogados do(a) AGRAVANTE: CANDIDA ALICE PAULO GOMES - PA25219-A, LYLIAN LEAL GARCIA - PA21044-A

AGRAVADO: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HEMOFILIA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DE DIREITO
. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1.

Para que haja a antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes cumulativamente os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, ou seja
elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Assim como a possibilidade de reversibilidade da medida.

2.

Decisão primeva que entendeu não estarem evidenciados os requisitos legais que não merece reparo.

3.

Recurso conhecido e negado provimento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES - Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE PORTADORES DE HEMOFILIA E COAGULOPATIAS HEREDITARIAS (ASPAHC)
objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da
AÇÃO

ANULATÓRIA

DE

ATO

ILEGAL

COM

PEDIDO

DE

LIMINAR

C/C PEDIDO DE DANO MORAL
(Processo nº. 0844607-05.2022.8.14.0301), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para o fim de obstar a apreciação em Assembleia Geral de homologação da exclusão da ASPAHC como filiada a FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HEMOFILIA, ora agravada.

Em breve histórico, nas razões recursais, a agravante alega que é filiada à
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HEMOFILIA e que foi surpreendida com a convocação de Assembleia Geral a ser realizada no dia 24/06/2022, esta com escopo de homologação de processo administrativo de exclusão de sua filiação.

Aduz que não houve processo administrativo com a garantia da ampla defesa e contraditório, sendo, portanto, o referido procedimento nulo de pleno direito. Afirma, que o Estatuto foi alterado em 2020, passando a vedar a plurifiliação, o que entende que é nulo por ter sido votado em assembleia geral on-line, eis que ocorreu após a vigência da Lei 14.010/2020.

Em tutela de urgência recursal, requer a reforma da decisão do juízo primevo para que seja retirado da pauta da AGE do dia 24.06.2022 a possibilidade de deliberação da exclusão da agravante dos quadros da agravada.

Distribuído nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.

Em decisão de ID nº. 10002838 indeferi o pedido de tutela de urgência recursal.

Ato contínuo houve a apresentação de contrarrazões ao recurso, conforme ID nº. 10458418

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento em Sessão Ordinária.

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), devidamente preparado, tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do presente Agravo de Instrumento.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo
” que, indeferiu a tutela de urgência para o fim de obstar a apreciação em Assembleia Geral de homologação da exclusão da ASPAHC como filiada a FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HEMOFILIA.

Adianto que a decisão agravada não merece reforma.

Como é cediço, o art. 300 do CPC/15 explicita que são pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Assim como, nas tutelas de natureza antecipadas, a reversibilidade da medida.

Portanto, o MM. Juízo primevo só poderia ter antecipado os efeitos da tutela para a agravada se estivessem presentes os requisitos dispostos acima, o que, após o devido contraditório, entendeu não restarem comprovados.

In casu
,
da detida análise dos autos, vê-se que a autora, ora agravante, afirma não ter sido a ela garantido o contraditório e a ampla defesa no procedimento de exclusão de sua filiação na FEDERAÇÃO agravada.

Entretanto, verifica-se que a própria agravante anexa aos autos de 1º grau (Id nº. 61728484 - Pág. 1), notificação sobre a abertura do procedimento onde consta expressamente prazo para apresentação de defesa, o que, pelo menos numa análise perfunctória, faz presumir que houve a garantia do contraditório e da ampla defesa.

Acrescento, que não foi juntado aos autos outras provas que permitissem ao julgador melhor avaliar os fatos narrados.

Outrossim, quanto ao argumento de que o estatuto atual da FEDERAÇÃO seria nulo por ter sido votado em assembleia, uma vez que aconteceu por meio de plataforma digital, tenho que também não merece acolhimento. Nota-se, que tudo aquilo que não é proibido é permitido em nosso ordenamento.

No caso em tela, não há qualquer vedação a realização de assembleia de forma virtual ou obrigatoriedade na lei ou no estatuto da federação de que ocorra de forma presencial. Logo, não vislumbro que a votação realizada de maneira virtual tenha violado o direito de voto.

Aliás, a votação virtual, além de não ser novidade no ordenamento jurídico pátrio, prevista inclusive na lei de sociedade anônima, permite a realização de sufrágio amplo, seguro e democrático, já que dá a possibilidade dos votantes participarem do ato mesmo estando em outro local, além da evidente possibilidade de gravação.

Logo, pelas razões expostas acima, inviável o deferimento da tutela de urgência para as agravantes, agido corretamente o juízo primevo ao indeferir a tutela de urgência.

ISTO POSTO, VOTO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NO SEU MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada, nos termos da fundamentação lançada.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC
que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É o voto

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 14/03/2023